Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-04.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003555-04.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIO GILBERTO DE FREITAS - CPF: 254.853.851-68 (AGRAVADO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALINA VITTES FARRAPO DE FREITAS - CPF: 005.435.171-52 (AGRAVADO), EVANNI CLARA FARRAPO DE FREITAS - CPF: 703.704.921-29 (AGRAVADO), ELEANDRO GILBERTO DE FREITAS - CPF: 048.925.581-76 (AGRAVADO), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (AGRAVANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RICARDO VIDOTTO MOLINA - CPF: 948.414.701-15 (AGRAVANTE), RICARDO VIDOTTO MOLINA - CPF: 948.414.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. O recorrente afirma estar recolhido em unidade prisional e não possuir fonte de renda, sustentando fazer jus ao benefício.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente comprovou a alegada insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

4. O recorrente não apresentou documentos idôneos que evidenciem a inexistência de renda ou patrimônio, apesar de devidamente intimado para complementar a prova documental.

5. As alegações genéricas de ausência de recursos, bem como o fato de estar recolhido em unidade prisional, não suprem o ônus probatório necessário. Dúvidas persistem quanto à condição econômica alegada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, facultado ao recorrente o parcelamento do preparo em seis prestações mensais e sucessivas.

Tese de julgamento
:
“A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência, sendo relativa a presunção da declaração de pobreza, cuja ausência documental autoriza a manutenção do indeferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003555-04.2023.8.11.0007

AGRAVANTE: VALDIR SIQUEIRA JÚNIOR

AGRAVADOS: ANTÔNIO GILBERTO DE FREITAS e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDIR SIQUEIRA JÚNIOR
contra decisão (ID. 321385362) que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao ora Agravante e determinou o pagamento do preparo recursal em 05 dias, sob pena de deserção do apelo.

Em suas razões recursais o Recorrente aduz que se encontra recolhido em penitenciária, cumprindo pena decorrente do acidente de trânsito ora discutido, e, portanto, não possui qualquer renda.

Com isso, requer o provimento do Recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

C
ontrarrazões ID. 329340873, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 321385362) que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao ora Agravante e determinou o pagamento do preparo recursal em 05 dias, sob pena de deserção do apelo.

Em suas razões recursais o Recorrente aduz que se encontra recolhido em penitenciária, cumprindo pena decorrente do acidente de trânsito ora discutido, e, portanto, não possui qualquer renda.

Com isso, requer o provimento do Recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Sem razão, contudo, pois o fato de o Recorrente se encontrar cumprindo pena, por si só, não o exime de comprovar a hipossuficiência, por meio da demonstração de ausência de bens e valores em conta.

Nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, a concessão da
justiça

gratuita
exige
comprovação
de insuficiência de recursos.

Embora o Agravante tenha apresentado prova de que se encontra cumprindo pena em regime fechado em penitenciária do Estado, não restou demonstrada de forma clara e suficiente a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais.

O Recorrente foi intimado para complementar a prova documental, mas limitou-se a reiterar alegações genéricas, não apresentando comprovantes atuais de renda, declaração de imposto de renda ou outro documento patrimonial idôneo.

Ressalta-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça
.

Ademais, embora o Agravante alegue ser “trabalhador de lida rural”, pairam dúvidas quanto a essa afirmação, já que seu genitor é pecuarista.

Nesse contexto, analisando as circunstâncias do caso, não é possível acolher a pretensão do Agravante, sendo imperioso manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, todavia, faculto o parcelamento do preparo em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025